Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702162-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDILCE GOMES DA SILVA AGRAVADO: CAESB DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo n. 0704279-84, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica contra Mulher do Itaopã, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar à Caesb o restabelecimento do fornecimento de água em sua residência. Arguiu que a probabilidade do direito está demonstrada de forma inequívoca ante a essencialidade da prestação do serviço de fornecimento de água, bem como pela demonstração, no caso concreto, do excesso e abuso da concessionária em manter interrompido a prestação de serviços mesmo após a devida impugnação ao corte e à comprovação da ilegalidade deste. Por outro lado, asseverou que os débitos são antigos e estão prescritos, não havendo justificativa para a manutenção da suspensão no fornecimento de água, conforme jurisprudência de todos os tribunais do país. Por fim, aduziu estar demonstrado o perigo da demora, pois o serviço de água trata-se de serviço indispensável à sobrevivência da requerente e de sua família, uma vez que a água é bem utilizado para toda e qualquer atividade do dia a dia. Ao final, requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento do fornecimento de água. No mérito, o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. O regimento interno das turmas recursais prevê, sem seu art. 80: “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Por sua vez, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em seu Enunciado no 7, ampliou as hipóteses autorizadoras de interposição de agravo de instrumento, ao firmar a seguinte tese: Súmula no 7: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Como visto, o presente agravo não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima e, portanto, não é cabível. A parte autora ingressou nos juizados e, de fato, não caberia ao juiz a quo deferir pedido liminar no juizado cível, uma vez que a decisão é irrecorrível e, neste caso, a parte ré seria prejudicada com a decisão e ficaria sem acesso à prestação jurisdicional para rever/suspender a decisão proferida. Ao decidir ingressar com a ação no juizado especial, a parte autora optou por um rito simplificado e célere, no qual não é cabível a antecipação da tutela requerida. Ao juízo cível, em razão de litigar nos juizados cíveis opcional, o legislador reservou o processamento e julgamento de ações que podem demandar mais dilação probatória e também a possibilidade de se requerer antecipação de tutela e recorrer da decisão, o que, via de regra, torna o rito ordinário. A antecipação da tutela só deve ser deferida em casos excepcionalíssimos, o que não é o caso. Em face do exposto, não conheço do recurso interposto, com fundamento no art. 11, inciso V, do RITRTJDFT. Comunique-se ao juízo de origem Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022 20:27:28. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator